Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-12.2022.8.05.0056
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000213-12.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CHORROCHÓ

Advogado(s)
:
ARISTOTELES LOUREIRO NETO, JESSICA ANDRESSA FONSECA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABARE e outros

Advogado(s)
:
JESSICA ANDRESSA FONSECA SILVA, ARISTOTELES LOUREIRO NETO, JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS, NILBERTO MONTINO PIMENTEL

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. MUNICÍPIO DE
ABARÉ
. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO
NA CARREIRA
. LEI MUNICIPAL N.º 2
49
/2
01
6
. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO.
SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS
. SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
No caso em análise, restou comprovado que servidora municipa
is
, ocupantes do cargo de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, preenche
ram
os requisitos legais, bem como não se verificou o percebimento de verbas referentes à progressão, constatando-se, assim, que o Município não promoveu a elevação de nível na carreira conforme determina a legislação de referência.

2
. Havendo previsão, em lei Municipal, de existência da progressão na carreira, e, em havendo omissão da Administração Pública na sua implementação, após o preenchimento dos requisitos legais, não poderá o servidor ser penalizado com a restrição ao gozo de seu direito à progressão, nos termos da lei.

Sentença
confirmada
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n. º 8000213-12.2022.8.05.0056 em que figuram como interessados SINDICATO DOS AGENTES COM SAÚDE E COMBATES A ENDEMIAS - REGIÃO NORDESTE I E VALE SÃO FRANCISCO
e o MUNICÍPIO DE ABARÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22